Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-43.2013.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000423-43.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), antonio paulo da silva (APELADO), ANTONIO PAULO DA SILVA - CPF: 617.076.431-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO
PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO
DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932
– NÃO DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– CONSTITUIÇÃO QUE SE DÁ COM O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DOE COLACIONADO AOS AUTOS - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA

Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1o do Decreto Federal n.o 20.910/1932.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, não há que falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo.

Aduz que a execução fiscal manejada possui natureza não tributária, e decorre de imputação de multa originária de infração ambiental.

Argumenta a nulidade da sentença pela ausência de intimação do ente público para se manifestar acerca da prescrição, e ainda que foi indevida a extinção do feito, uma vez que foi aplicado o CTN e a dívida executada é de natureza não tributária, aplicando-se o Decreto n. 20.910/32.

Afirma que a decisão administrativa que aplicou a multa se tornou irrecorrível apenas em 14/12/2010, e que a execução foi proposta em 2013 afastando a prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 04/01/2013, a Ação de Execução Fiscal em tela, visando o recebimento de crédito não tributário (multa ambiental) inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 201211097, no valor de R$ 5.296,43.

O juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executório ao argumento de que o crédito cobrado foi constituído em 08/11/2007, e a execução foi a ser ajuizada apenas em 04/01/2013.

O Estado recorrente afirma que a decisão administrativa que impôs a multa se tornou irrecorrível em 14/12/2010, uma vez que foi publicada em 12/11/2010 no DOE.

Denota-se que o apelante colacionou ao caderno processual, mais precisamente ao id n. 2825220, a intimação via DOE da decisão administrativa, que de fatO consta o nome do apelado como listado.

Esse fato poderia ter sido evitado se o magistrado sentenciante tivesse intimado o apelante previamente para falar sobre a prescrição, conforme emana o parágrafo segundo do inciso II do artigo 487 do CPC.

Ao infringir o princípio da vedação de decisão surpresa, impossibilitou-se pelo juízo
a quo
oitiva prévia da fazenda, que possivelmente afastaria o reconhecimento da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de crédito não-tributário e por isso incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN) e sim, o Decreto Federal n.o 20.910/1932.

A norma dispõe que a prescrição nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1105442/TJ (Tema 135), firmou entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação para cobrar multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. Recurso especial provido. (REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

No mais, esse é o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO
FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA
AMBIENTAL
- INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 – NÃO DECORRIDOS MAIS DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO
NÃO CONFIGURADA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NEM APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1o do Decreto Federal n.o 20.910/1932.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução
fiscal de cobrança de multa
administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva.
Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, não há que falar em prescrição
.
Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade “é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade. A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1009023-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Ante o exposto, à luz da teoria dos precedentes, considerando que a ação foi ajuizada dentro do lapso prescricional, uma vez que esse só se inicia após a decisão administrava irrecorrível,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021